Tribunal: STF
Processo: HC 268680
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Paulo Roberto Coelho Lopes Filho em favor de Max Junio Gomes de Matos, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1073956/MG, aplicando o óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte (eDOC 10).
Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 304 do Código Penal.
Sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade e constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, indeferiu o pedido de diligências consubstanciado na expedição de ofícios à Polícia Militar de Minas Gerais para requisição das imagens de câmeras corporais e veiculares, bem como dos registros de GPS das viaturas envolvidas na ocorrência (eDOC 1, p. 2-3).
A defesa alega a necessidade de produção dessas provas para infirmar a narrativa policial, sobretudo porque relata a ocorrência de um hiato de cerca de 11 horas entre o horário da prisão do paciente em sua residência e a sua efetiva apresentação perante a autoridade policial civil. (eDOC 1, p. 4)
Diante disso, requer, a concessão da ordem para cassar a decisão coatora e assegurar a produção da prova (eDOC 4, p. 6).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pelo não conhecimento da impetração, destacando a ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante, visto que o indeferimento das diligências se pautou no exercício regular do poder instrutório do magistrado perante a impertinência da prova requerida (eDOC 15, p. 1-6).

É o relatório. 
Decido.
Não merece prosperar a presente impetração.
A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator de tribunal superior que indefere pedido de medida liminar. Trata-se da inteligência da Súmula 691 deste Tribunal:

“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.“

A superação desse óbice processual possui caráter excepcional. É admitida pela jurisprudência apenas em hipóteses nas quais reste inequivocamente demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta ausência de fundamentação idônea no ato judicial impugnado.
No caso concreto, o exame dos autos, a priori, não evidencia qualquer dessas circunstâncias capazes de justificar a atuação prematura do Supremo Tribunal Federal. A decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 10, p. 1-3) apresenta fundamentação adequada e condizente com os estreitos limites da cognição liminar.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fulcro no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente